Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-45.2021.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002015-45.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO SANTANA BUENO - CPF: 317.782.671-49 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002015-45.2021.8.11.0053 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER - MT.

RECORRENTE: PEDRO SANTANA BUENO

RECORRIDO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE JOSELÂNDIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REESTABELECIMENTO – ZONA RURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS IDÊNTICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARAMETROS LEGAIS – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
em decorrência da interrupção no fornecimento de energia e demora injustificada no reestabelecimento dos serviços de energia elétrica no imóvel do recorrente, localizado na zona rural, Distrito de Joselândia, em Santo Antônio do Leverger/MT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório por danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório por danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida, isto porque, da análise dos autos, vislumbro que a parte recorrente ingressou com diversas outras
ações
em que
foram reconhecidos os danos morais
,
conforme consulta de andamento processual procedida junto ao sistema PJE.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023